Tribunal: TJSP
Processo: 1008392-22.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30247

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Interesse processual. Ocorrência. Posse transmitida aos herdeiros com os mesmos caracteres. Inteligência do art. 1.206 do CC. Prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da continuação da posse. Exegese do art. 561 do NCPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não

Ementa:
VOTO No 30247

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Interesse processual. Ocorrência. Posse transmitida aos herdeiros com os mesmos caracteres. Inteligência do art. 1.206 do CC. Prova da posse, do esbulho, da data do esbulho e da continuação da posse. Exegese do art. 561 do NCPC. Sentença mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008392-22.2016.8.26.0269 Voto no 30247
Registro: 2020.0000079347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008392-22.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante MARCO
ANTONIO DE OLIVEIRA, são apelados ESTHER BAPTISTA DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA), JEFERSON PINHEIRO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), ISAAC
DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIZANGELA SOUZA DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA), LÉIA DE ALMEIDA LEME (JUSTIÇA GRATUITA), ELIEL
DO VALE LEME (JUSTIÇA GRATUITA), RAQUEL DE ALMEIDA MACEDO
(JUSTIÇA GRATUITA), SILAS DE MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), SOLANGE DE
ALMEIDA COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA) e GILSON RIBEIRO COUTINHO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008392-22.2016.8.26.0269 Voto no 30247
APELAÇÃO No 1008392-22.2016.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
APELADOS: ESTHER BAPTISTA DE ALMEIDA E OUTROS
VOTO No 30247
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
Interesse
processual.
Ocorrência. Posse transmitida aos herdeiros com os mesmos
caracteres. Inteligência do art. 1.206 do CC. Prova da posse, do
esbulho, da data do esbulho e da continuação da posse. Exegese
do art. 561 do NCPC. Sentença mantida. Honorários
advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art.
85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 144/153) interposta por MARCO
ANTONIO DE OLIVEIRA, nos autos da ação possessória que lhe move ESTHER
BAPTISTA DE ALMEIDA E OUTROS, contra a r. sentença (fls. 132/133 e 142)
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Itapetininga, Dr. Aparecido César
Machado, que julgou procedente o pedido de reintegração de posse e condenou
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.
O Apelante pretende a reforma da r. sentença, sustentando:
(i) o pedido não é baseado na posse, mas sim na propriedade do imóvel; (ii)
“Caberia aos recorridos ingressar com a ação reivindicatória,
de natureza petitória”; (iii) a decisão dos embargos de declaração é nula,
por falta de fundamentação; (iv) a parte contrária não provou a sua posse; (v) a
prova documental e testemunhal são insuficientes para o acolhimento do pedido de
reintegração de posse.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 156/160), pelo não
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 desta E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008392-22.2016.8.26.0269 Voto no 30247
O Apelante se insurge contra a r. sentença que julgou
procedente o pedido de reintegração de posse.
Nesta medida, sustenta a (a) falta de interesse processual, (b)
a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a r.
sentença e (c) a insuficiência da prova da posse da parte contrária.
Do interesse processual.
O Apelante sustenta que o pedido não é baseado na posse,
mas sim na propriedade do imóvel, de modo que “Caberia aos recorridos
ingressar com a ação reivindicatória, de natureza petitória”
(fl. 147).
Todavia, não há que se falar na falta de interesse processual,
pois os Apelados são legítimos sucessores de José de Almeida, tendo herdado a
posse em decorrência de sua morte (fato incontroverso), consoante princípio de
saisine.
No mesmo sentido, dispõe o art. 1.206 do CC, segundo o
qual a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os
mesmos caracteres.
Preliminar rejeitada.
Da falta de fundamentação.
O Apelante sustenta que a decisão dos embargos de
declaração é nula, por falta de fundamentação.
Todavia, estão presentes as razões de fato e de direito que
embasaram a conclusão, na forma do art. 93, inc. IX, da CF.
Com efeito, a existência de razões de decidir sucintas não se
confunde com ausência de fundamentação, de modo que não há qualquer
nulidade que deva ser aqui reconhecida.
Nesse
sentido,
o
precedente
deste
Relator,
Ap.
0003065-57.2014.8.26.0472, unânime, j. 16.11.15, e desta C. Câmara:
“NULIDADE DA SENTENÇA. Falta de fundamentação. Não
ocorrência. Fundamento da sentença que se depreende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008392-22.2016.8.26.0269 Voto no 30247
claramente da leitura do julgado. Decisão sucinta que
se apresentou como decorrência lógica da apreciação
dos fatos e das provas pelo juiz, de forma devidamente
motivada. Nulidade não proclamada.”
(TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Ap.
0004644-80.2010.8.26.0116, Rel. Des. Castro Figliolia,
unânime, j. 15.02.12, destacou-se)
Preliminar rejeitada.
Da reintegração de posse.
O Apelante sustenta que a prova documental e testemunhal
são insuficientes para o acolhimento do pedido de reintegração de posse.
Nesta medida, os argumentos do recurso não são suficientes
para infirmar a r. sentença, que merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Isso porque, os Apelados têm direito à reintegração de posse,
pois suficientemente provada (a) a sua posse, (b) o esbulho, (c) a data do esbulho
e (d) a continuação da posse, nos termos do art. 561 do NCPC, consoante prova
testemunhal: “Estabelecida esta premissa, tenho que a prova
documental e oral trouxe melhor sorte aos autores, que
demonstraram que o marido e pai exercia posse longeva,
adquirida por meio do negócio retratado a fls. 30. A
posse foi defendida ao longo do tempo, conforme
demonstram os documentos de fls. 31/32 e 73/98.
Em abono ao exercício desta posse, as declarações das
testemunhas Neusa e Valquíria que atestaram que José
de Almeida era detentor de uma área maior, desmembrada
e vendida a terceiros. Desconheciam, porém, venda
feita ao réu.
Na verdade, o réu aproveitou-se do óbito do possuidor
e da costumeira fase de indefinição dos familiares
após tais fatos para esbulhar a posse, se
estabelecendo no imóvel. Sua alegação de aquisição do
imóvel do próprio antecessor dos autores não conta com
qualquer
fundamento
probatório.
Ainda
que
fosse
verdade, acabou admitindo que não pagou nenhuma das
parcelas a que se obrigara.” (fl. 133, destacou-se)
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1008392-22.2016.8.26.0269 Voto no 30247
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação e
elevam-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, observado o benefício
da gratuidade (fl. 113).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator